Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se procede a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) examinar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (vi) analisar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legítima, pois fundada em elementos objetivos que configuraram fundada suspeita, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. O veículo apresentava péssimas condições de conservação, com para-choques parcialmente soltos e placa dianteira dobrada e ilegível, além do que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao receber ordem de parada, e arremessou objetos pela janela durante a perseguição.
4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, pois diversos elementos evidenciam a finalidade comercial das substâncias: diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e MDA), presença de balança de precisão, quantia em espécie e laudo de informática que revelou conversas explícitas sobre negociação de drogas, demonstrando atuação reiterada no tráfico.
5. A tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, não procede, pois o legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base. O Juízo adotou o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, que é aceito pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.
6. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando o apelante, a despeito de admitir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas em sede de operação policial, alega que se destinavam ao consumo próprio, e não à difusão ilícita.
7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não é aplicável, pois o apelante não preenche os requisitos cumulativos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Além dos maus antecedentes, o laudo de informática evidenciou dedicação habitual a atividades criminosas, descaracterizando o perfil do traficante eventual.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos que configurem fundada suspeita, como condições precárias do veículo, fuga ao receber ordem de parada e descarte de objetos durante perseguição.
2. A presunção de usuário estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 é afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como diversidade de substâncias, instrumentos de traficância e registros de negociação.
3. A confissão espontânea exige assunção da prática do crime de tráfico de drogas imputado.
4. O tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo inaplicável quando evidenciada dedicação habitual a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; CPP, arts. 244, 386; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33; CP, arts. 44, 59, 65.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral; STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Cármen Lúcia, j. 25.03.2024; STJ, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023.